Tribunal: STF
Processo: Rcl 78524
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato do Comercio Varejista de Feirante e Vendedor Ambulante no Estado De Goiás – SINDIFEIRANTE contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, proferidas nos autos dos Processos nº 000058-98.2025.5.18.0003, nº 0000608-89.2025.5.18.0003, nº 0000643-19.2025.5.18.0013, nº 0000644.04-2025.5.18.0013, nº 0000538- 72.2025.5.18.0003, nº 0000511-59.2025.5.18.0013, nº 0012031-77.2024.5.18.0004 e nº 0011810-94.2024.5.18.0004, mediante as quais se teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas nos Temas nº 935, nº 1046 e nº 823.



    A parte reclamante narra que



    “[f]oi parte no processo judicial nº 000058-98.2025.5.18.0003 / 0000608-89.2025.5.18.0003 / 0000643-19.2025.5.18.0013 / 0000644.04- 2025.5.18.0013 / 0000538-72.2025.5.18.0003 / 0000511-59.2025.5.18.0013 / 0012031-77.2024.5.18.0004 / 0011810-94.2024.5.18.0004, em trâmite perante TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, cujo objeto é Cumprimento de normas coletivas, Contribuição Assistencial Patronal, Multa imposta em CCTs, com amparo ao tema 935, 1046 e 823 do STF. 



    4. Na referida ação, foi proferida decisão que contraria entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral nº 823, 935 e nº 1046. 5. A decisão reclamada aplicou de forma equivocada o regime de responsabilidade civil do Estado, ignorando a necessidade de trânsito em julgado da decisão judicial (Tema 935) e desconsiderando a vedação à retroatividade do novo regime estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015 (Tema 1046), como a legitimidade ativa dos sindicatos em propor ação de cumprimento ( tema 823 ). ” (eDoc 1, p. 4)



    Defende, sob essa perspectiva, que 



    “[a] inobservância dos temas de repercussão geral, além de violar direitos fundamentais, compromete a eficiência do sistema judiciário, gerando um acúmulo de processos e uma sobrecarga desnecessária ao STF, que se vê obrigado a intervir em questões que já deveriam estar pacificadas. A correção dessas decisões é, portanto, essencial para a manutenção da ordem jurídica e para a garantia dos direitos dos trabalhadores”. (eDoc 1, p. 3).



    Requer



    “c) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº nº 000058-98.2025.5.18.0003 / 0000608-89.2025.5.18.0003 / 0000643-19.2025.5.18.0013 / 0000644.04-2025.5.18.0013 / 0000538- 72.2025.5.18.0003 / 0000511-59.2025.5.18.0013 / 0012031-77.2024.5.18.0004 / 0011810-94.2024.5.18.0004, até decisão final nesta reclamação; 



    d) Ao final, o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, com a cassação da decisão reclamada, restabelecendo-se o entendimento fixado nos Temas 823, 935 e 1046 da repercussão geral do STF”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Compulsados os autos de nº 000058-98.2025.5.18.0003, nº 0000608-89.2025.5.18.0003, nº 0000643-19.2025.5.18.0013, nº 0000644.04-2025.5.18.0013, nº 0000538- 72.2025.5.18.0003, nº 0000511-59.2025.5.18.0013, nº 0012031-77.2024.5.18.0004 e nº 0011810-94.2024.5.18.0004, pelo sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, verifica-se que, até o presente momento, não foi sequer interposto o recurso extraordinário, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente